Tribunal: STF
Processo: HC 260500
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Nulidades. Supressão de instância. Veredito contrário à prova dos autos. Ausência de animus necandi. Dosimetria. Pena-base. Fração da tentativa. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tassia Zanobi dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.002.671/SP (evento 16).



    A Paciente foi condenada à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, I, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade do julgamento. Aponta a ausência de disponibilização de prova imprescindível (vídeo) e a falta de quesitação da tese defensiva consistente na semi-imputabilidade da paciente decorrente da gravidez. Sustenta que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista a incontestável ausência de animus necandi. Pugna pelo decote das qualificadoras. Argumenta a exasperação indevida da pena-base e a necessidade de reforma do quantum de redução fixado pela tentativa na terceira fase da dosimetria penal, com a aplicação do patamar de 2/3, porquanto as lesões foram leves e sem graves sequelas. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas com designação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri e, sucessivamente, o redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 15):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS À PROVA DOS AUTOS. ESCOLHA POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO IDÔNEO. REANÁLISE DO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS JUSTIFICAM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As teses preliminares de nulidade não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede esta Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.  2. No que tange à alegação de que tanto a ausência de animus necandi quanto as qualificadoras foram contrárias à prova dos autos, nota-se que a decisão dos jurados encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual. O Conselho de Sentença acolheu uma das teses apresentadas durante o julgamento, o que não caracteriza a decisão contrária à prova dos autos. 



    3. Na primeira fase da dosimetria da pena, as instâncias antecedentes fixaram a pena-base acima do mínimo legal, aplicando o patamar de meio, fração autorizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando as circunstâncias concretas do caso (circunstâncias, consequências do delito e o elevado grau de culpabilidade). 



    4. No caso de pluralidades de qualificadoras, é possível utilizar uma delas para indicar o tipo qualificado, enquanto as outras poderão ser instrumentalizadas nas demais fases dosimétricas.



    5. No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-se que o quantum de redução deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda. 



    6. Encontrando-se a fração da redução pela tentativa fundamentada em circunstâncias concretas, para acolher a pretensão de alterar o percentual de diminuição da pena seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 



    7. O Tribunal de origem, a fim de justificar o regime mais gravoso, ressaltou que as "circunstâncias judiciais são altamente desfavoráveis, cabendo ressaltar que a vítima foi tomada de surpresa, sendo-lhe desferidas tesouradas contra o rosto, que só não a levaram à morte em razão de seus clamores por ajuda e do rápido socorro que lhe foi prestado, tudo, segundo decidiu o Conselho de Sentença, mediante promessa de recompensa, motivada por vingança em razão de suspeita relação amorosa entre a vítima e o marido da ré Tassia Zanobi dos Santos". 



    8. Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar parte do pleito defensivo de nulidade processual à seguinte consideração:



    “Consoante constou da decisão agravada, inicialmente, a impetração objetiva o reconhecimento das preliminares de nulidade do feito em razão de ausência de disponibilização de prova imprescindível (vídeo) e da ausência de quesitação para a suposta semi-imputabilidade da paciente em razão de gravidez.



    Contudo verifica-se que as referidas teses deduzidas pela defesa não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede esta Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Ao discorrer sobre o tema, BRASILEIRO afirma que se revela "inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodium, 2016, p. 2.470). 



    Logo, ante a falta de manifestação do colegiado estadual sobre as alegações trazidas pela defesa, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para seu processamento e julgamento.”



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    No tocante à alegada condenação manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista a incontestável ausência de animus necandi e quanto ao decote das qualificadoras, destoadas do acervo probatório, a Corte Superior consignou que:



    “Quanto às teses de decisão contrária à prova dos autos por ausência de animus necandi e de que todas as qualificadoras reconhecidas foram contrárias à prova dos autos, o Tribunal de origem assim dispôs (e-STJ fls. 30/38, grifei):



    Interrogadas, as rés Tássia e Bruna disseram, em suma, inclusive em Plenário, que Tássia desconfiava de traição de seu marido com a vítima e pretendia se vingar. Confirmaram que Bruna indicou a corré Paula para tanto, tendo as três se deslocado até a residência da vítima, onde Paula foi deixada. Negaram apenas, porém, saber algo acerca da tesoura utilizada, ou mesmo que tivessem intenção de matar a ofendida. Tássia admitiu, ademais, que ao dizer a Paula que 'batesse' na vítima, prometeu que lhe daria 'uns cem reais” depois (o que nem chegou a acontecer), e, indagada, disse que teriam combinado que Bruna aguardaria Paula para levá-la embora. 



    Vale dizer que, interrogada em solo policial, a corré Paula (processo desmembrado) alegou que uma amiga lhe apresentou Tássia, que sabendo de sua fama de “briguenta” propôs que “desse um pau” em uma menina que estaria envolvida amorosamente com o marido dela, Regis. A acusada disse ter recusado, mas, após a insistência de Tássia, que se propôs a pagar-lhe, acabou cedendo e aceitou agredir a vítima. Disse que Tássia a levou de carro até a casa da ofendida e lhe orientou a procurá-la naquele exato momento, porque sabia que o marido dela não estaria em casa. Referiu que, ao desembarcar do veículo, recebeu uma tesoura de Tássia e tocou o interfone da casa de Maria Carolina, atracando-se a esta quando a mesma a atendeu. Contou que tentou arrastá-la para a calçada, momento em que a atingiu com a tesoura que empunhava, e a vítima passou a gritar por socorro, de modo que a interrogada resolveu fugir. Afirmou que ao dirigir-se à esquina à procura de Tássia, que prometeu providenciar sua fuga, ela havia desaparecido com sua pick up branca, nova. Negou ter tido intenção de matar Maria Carolina, mas apenas de dar uma surra nela, conforme proposto por Tássia. Não logrou esclarecer por que Tássia lhe entregou uma tesoura e tampouco soube dizer por que a aceitou (fls. 19/20). 



    Em juízo, Paula voltou a admitir parcialmente os fatos, confirmando, em suma, a contratação por Tássia, que foi intermediada por Bruna. Negou, contudo, a intenção de matar a vítima, sustentando que, diante de muita insistência da parte de Bruna, acabou por aceitar a proposta de dar um “susto” na ofendida, sendo que Tássia lhe deu uma tesoura e mostrou onde era a residência de Maria Carolina. Contou que tocou a campainha, acabou entrando em luta corporal com a vítima, e estava com a tesoura na mão direita, mas disse que não viu que chegou a ferir a ofendida, tendo fugido quando ela passou a gritar por socorro. Notou que estava sendo perseguida por um homem e foi contida por populares, enquanto as corrés fugiram.



    No mesmo sentido as palavras de Paula em plenário, onde ressaltou que a intenção não seria matar a vítima e que jogou a tesoura quando saiu em fuga, tendo depois indicado onde estava o instrumento. 



    A vítima, por seu turno, nas oportunidades em que ouvida, inclusive em plenário, confirmou o ataque sofrido, relatando os fatos em total consonância com o quanto exposto pela denúncia. Disse que o ataque foi muito rápido e que, ao atender à acusada Paula, acreditou tratar-se de um assalto, e a ré Paula a puxou pelo cabelo e passou a lhe desferir tesouradas. Contou que Paula aparentemente fugiu quando passou a reagir, ao notar a aproximação do vizinho da declarante e pouco depois a ofendida se deu conta de que estava sangrando e não enxergava com um olho, então começou a gritar. Indagada, disse que em momento algum Paula tentou lhe cortar o cabelo. Conhecia Tássia só 'de vista' e não conhecia Bruna. Contou que a ré puxava sua cabeça pra baixo e lhe desferia golpes e vários chutes, tendo a deixado bastante ferida e com a pele solta no rosto (cortes nas regiões do rosto, cabeça, pescoço, orelhas, bochecha), teve lesão próxima à região dos olhos, levou muitos pontos, passou a usar óculos e teve que fazer cirurgia plástica no rosto. Esclareceu que, após ser contida pelo vizinho da declarante, a ré Paula disse que foi Tássia quem a mandou fazer aquilo e no decorrer das investigações foi mesmo informada de que Paula havia sido paga para fazer o que fez pela esposa de seu chefe Reginaldo (Tássia). Possui um filho que há época tinha pouco mais de um ano, o qual passou a ter medo de ficar em seu colo em razão do tampão que teve que usar no olho direito após o ataque. Acrescentou que, em consequência do ocorrido, acabou trancando a faculdade e demorando quase cinco anos para conseguir se formar, enfrenta crises de ansiedade e depressão, passa por acompanhamento psicológico e psiquiátrico e teve o casamento desfeito, bem como chegou a perder a guarda do filho, depois recuperada.



    A testemunha Edson Luiz Sotero, perante o Tribunal de Júri, afirmou residir nas imediações do local do fato. Relatou, em suma, que saiu para comprar cigarro e se deparou com a vítima pedindo socorro, sangrando muito, enquanto a ré Paula saíra correndo. Contou ter saído no encalço de Paula, alcançando-a e acionando a polícia. Destacou que Paula admitiu o crime e alegou ter sido mandada por Tassia (esposa de Reginaldo, chefe da vítima). Indagado, esclareceu que viu Paula lançar a tesoura que usou no crime durante a fuga, a qual foi recuperada pelos guardas.



    Não bastasse, Leslie e Robson, guardas municipais, ouvidos em juízo, confirmaram terem ido ao local dos fatos e visto a vítima ensanguentada devido a golpes de tesoura, enquanto a acusada Paula, detida por populares, afirmava ter agido a mando de Tássia, que a levou até a residência da vítima, comprando no caminho a tesoura que cedeu a Paula para utilizar na prática delitiva. Contaram que Paula também indicou o envolvimento de Bruna, que teria indicado Paula para Tássia, e que as corrés também teriam estudado os horários e hábitos da vítima para que pudesse abordá-la sozinha na residência. Explicou, ademais, que o objetivo de Tássia era vingar-se em razão de suposta relação extraconjugal entre a vítima e o marido dela. 



    No mesmo sentido as falas da testemunha Leslie perante o tribunal do Júri, ali corroboradas também pelo depoimento do policial civil Bruno. 



    Embora ainda mais se possa extrair de detalhada análise dos autos, tais relatos se mostram suficientes para ilustrar não haver a decisão dos senhores jurados contrariado às evidências dos autos. 



    A prova que lastreou a condenação é absolutamente forte, segura e incontroversa. 



    De fato, o conjunto probatório permite tranquilamente a conclusão pela qual optou o Conselho de Sentença.



    Na verdade, as provas carreadas ao telado, dão conta da veracidade dos fatos narrados na exordial, descabendo dizer que diante da materialidade e da autoria, os Senhores Jurados tenham julgado contrariamente à prova dos autos, não tendo sido devidamente comprovada a tese de ausência de animus necandi alegada pela ré Tássia, tendo ela própria - segundo prova oral -, dado uma tesoura à corré Paula e a acompanhado no momento dos fatos, juntamente com a corré Bruna, mostrando onde era a residência da ofendida, enquanto Paula acabou por admitir ter deixado a cena do crime apenas após os gritos de socorro da vítima, cujo vizinho saiu no encalço de Paula, interrompendo, pois, a ação criminosa.  Com efeito, o conjunto probatório é hábil a suplantar a decisão dos senhores jurados, no sentido de que Tássia, através da intermediação de Bruna, foi a mandante do crime executado por Paula, a qual, por reiteradas vezes, imputou a Tássia a conduta de ter lhe entregue a tesoura utilizada para as agressões imediatamente antes de deixá-la, juntamente com Bruna, nas proximidades da casa da vítima, sendo este instrumento de fato utilizado para golpear a ofendida e encontrado nas proximidades do local do crime. 



    Ademais, nessa toada, ainda no que pertine à alegação de Tássia de que não tinha intenção de matar a vítima, vale dizer que restou claro que ela pretendia se vingar de Maria Carolina porque acreditava que ela estava se relacionando com seu marido, o que era de conhecimento de Bruna que, segundo Paula, insistiu em que aceitasse a tarefa, inclusive já no local do crime, quando pretendia desistir. Nesse momento, também segundo Paula, Tássia já havia comprado e lhe entregue a tesoura usada nas agressões. Cabe observar que a versão de que a tesoura se destinava ao corte de cabelos da vítima surgiu somente em juízo. E, a contrariar a versão de que as lesões teriam decorrido de luta corporal estabelecida entre Paula e a ofendida, como comprovado pela prova oral e pericial colhida, apenas a vítima sofreu lesões provocadas por diversos golpes em sua cabeça, tendo sido atingida, segundo ela, assim que abriu a porta da residência. 



    Não bastasse, verifica-se que, de qualquer modo, ao entregar a Paula uma tesoura para que desse “um susto” na vítima, Tássia assumiu o risco de que tal instrumento fosse usado de forma a causar a morte de Maria Carolina, com plena anuência de Bruna. Aliás, como bem destacou a d. Procuradoria Geral em seu parecer, “os golpes foram em regiões vitais (cabeça, pescoço e face) e revelam a intenção de ceifar a vida de Maria Carolina” (fls. 1103).  Resta, portanto, suficientemente definida a responsabilidade das acusadas pelo delito em questão, notadamente ante a descrição detalhada da dinâmica dos fatos obtida especialmente por meio das provas orais colhidas. 



    Quanto às qualificadoras do delito de homicídio, reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam, ter sido o crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não se verifica qualquer contrariedade, estando perfeitamente amparadas pela prova oral colhida, acima ilustrada, da qual se extrai que, ao atender a porta, a vítima foi surpreendida pela corré Paula, a quem não conhecia, que de inopino a puxou e passou a agredi-la e a lhe desferir tesouradas na região da cabeça, rosto e pescoço, o que fizera a pedido da corré Bruna e da corré Tassia, mediante promessa de pagamento, vez que esta última queria vingar-se de suposta traição do marido.



    Diante do exposto, observa-se que a decisão do Júri, sem dúvida, ao revés de contrária às evidências dos autos, vêm exatamente ao encontro delas. 



    O Conselho de Sentença muito bem analisou a conduta imputada às acusadas, optando por uma das linhas plausíveis de interpretação para o fato, não havendo que se falar em julgamento contrário às provas dos autos. 



    Há a considerar ainda que a opção do Conselho de Sentença por uma das versões figurantes nos autos, desde que razoável, não configura arbítrio, mas, isto sim, exercício normal da soberania do Júri. 



    Ademais, é pacífico, hoje, que o advérbio “manifestamente”, usado pelo legislador no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria esta a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas (TJSP, Apelação Criminal, Relator: Álvaro Cury, RT 595/349). 



    Vê-se, pois, que a tese apresentada pela ré Tássia, além de pueril e imprecisa, restou isolada nos autos, não encontrando ressonância nas provas colhidas durante a instrução criminal.



    E, como visto, a participação de cada uma das agentes mostrou-se fundamental para a realização da prática criminosa, tanto é assim que, na data dos fatos, determinadas em seus desígnios, as três dirigiram-se à residência da vítima. Não merece guarida, portanto, a alegação de participação de menor importância por parte de Bruna, que, anuindo ao desígnio de Tássia, intermediou a contratação de Paula para a execução do crime, bem assim acompanhou a mandante e a executora ao local do delito, visando a garantir o sucesso da empreitada e a fuga (frustrada em razão de Paula ter sido perseguida logo após o crime). 



    Com efeito, as provas são totalmente desfavoráveis às apelantes, não subsistindo a tese que versa sobre julgamento contrário às evidências dos autos. Assim, de rigor a mantença da condenação das rés, prevalecendo a decisão soberana dos senhores jurados.



    Assim, no que tange à ausência de animus necandi, com efeito, a jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que, "se o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, ao reexaminar o conjunto probatório dos autos, corroborou o entendimento firmado na sentença de pronúncia, inferir de modo diverso, pela inexistência do elemento subjetivo consubstanciado no dolo [...], certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus" (HC n. 238.440/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013). 



    Quanto ao reconhecimento das qualificadoras, o Tribunal de origem entendeu que não havia ilegalidade, destacando "que a decisão do Júri, sem dúvida, ao revés de contrária às evidências dos autos, vêm exatamente ao encontro delas. O Conselho de Sentença muito bem analisou a conduta imputada às acusadas, optando por uma das linhas plausíveis de interpretação para o fato, não havendo que se falar em julgamento contrário às provas dos autos. Há a considerar ainda que a opção do Conselho de Sentença por uma das versões figurantes nos autos, desde que razoável, não configura arbítrio, mas, isto sim, exercício normal da soberania do Júri. [...] Vê-se, pois, que a tese apresentada pela ré Tássia, além de pueril e imprecisa, restou isolada nos autos, não encontrando ressonância nas provas colhidas durante a instrução criminal" (e-STJ fls. 37/38).



    Dessa forma, nota-se que a decisão dos jurados encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual. Observa-se que o Conselho de sentença acolheu uma das teses apresentadas durante o julgamento, o que não caracteriza a decisão contrária à prova dos autos.”



    Nesse contexto, destaco que o exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 



    É farta, aliás, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus” (HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    Nessa perspectiva, “Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito” (RHC 189.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021). Disso resulta que “O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (HC 142.621-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de dolo específico e quanto ao decote das qualificadoras, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.(...). Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (HC 216.511AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    Por outro lado, quanto ao pedido de redimensionamento da pena, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



    “E, quanto à dosimetria, para melhor elucidação da controvérsia, necessário transcrever a fundamentação utilizada pela Corte de origem (e-STJ fls. 38/41, grifei): 



    Quanto às penas impostas, estas também não merecem reparo.



    Na primeira fase da dosimetria o aumento operado sobre as pena-bases das rés Tássia (à fração de 1/2) e Bruna (à fração de 1/3) restou suficientemente justificado pelo d. magistrado “a quo”, salientadas as circunstâncias em que o crime foi praticado, além das consequências para a vítima, “de apenas 22 anos à época dos fatos, e genitora de filho de pouca idade (fato de conhecimento das condenadas)”, o que enseja “maior reprovabilidade da conduta”. Consoante registrado na r. sentença recorrida, “as previsíveis consequências do delito são nefastas, com graves sequelas psicológicas e psiquiátricas na vítima. Além disso, a motivação do delito (suposta traição amorosa) semeou desconfiança no lar da vítima causando a separação de seu então marido, com consequente privação, ainda que de modo intermitente, do convívio diário com seu filho. Tais consequências não podem ser desprezadas pelo juízo” (e são facilmente observáveis pelo depoimento da vítima em Plenário). “Por fim, a multiplicidade de qualificadoras reconhecidas pelos ínclitos julgadores é também circunstância capaz de justificar o recrudescimento da pena nesta primeira fase” (fls. 989). Com efeito, incidindo quatro qualificadoras, uma delas poder ser usada para qualificar o crime, enquanto as outras servem para justificar o aumento da reprimenda, o que foi feito pelo d. magistrado. 



    Ainda, no que tange à ré Tássia, nessa etapa levou-se em conta também seu elevado grau de culpabilidade, até porque mandante do delito (daí porque o aumento aplicado em seu caso foi proporcionalmente maior).



    (...).



    Assim, tenho que o d. juízo “a quo” atuou dentro dos limites legais, bem individualizadas as penas de cada uma das ora apelantes, observado o princípio do livre convencimento motivado, não havendo reparo a ser feito nesta etapa.



    (...).



    Quanto ao incremento basilar para cada circunstância judicial negativada, segundo o entendimento desta Corte Superior, "[n]ão há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso" (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). 



    No caso, na primeira fase da dosimetria da pena, as instâncias anteceden